Tribunal: TJES
Processo: 0026499-43.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026499-43.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: ILIAS FERNANDES CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ADESÃO AO PLANO PAMA-PCE, FALHA OPERACIONAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à sua apelação, o qual reconhecera a irregularidade da suspensão do plano PAMA-PCE por ausência de notificação prévia, além de manter a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a voluntária adesão do embargado ao PAMA-PCE; (ii) a suposta falha operacional no sistema da embargante; e (iii) a alegada impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não comportando rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apreciou expressamente os pontos suscitados, reconhecendo a adesão voluntária ao plano, mas concluindo que a suspensão do PAMA-PCE somente seria válida com prévia notificação, ausente no caso concreto.

A decisão também enfrentou a alegada falha operacional, destacando que a própria embargante admitiu equívoco no sistema de cobranças, o qual permitiu o uso do plano e gerou confiança legítima no beneficiário, caracterizando comportamento contraditório.

A condenação em honorários foi mantida por expressa sucumbência da embargante, inexistindo omissão quanto à aplicação do art. 85 do CPC.

A embargante busca rediscutir fundamentos e alterar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com os embargos declaratórios.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, devendo limitar-se aos vícios do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de modo sintético.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos aclaratórios, mesmo quando rejeitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0026499-43.2006.8.08.0024

EMBARGANTE:
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL - SISTEL

EMBARGADO:
ILIAS FERNANDES CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL - SISTEL
contra o v. acórdão de Id 15884145, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Em suas razões recursais de Id 16294534, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, pois não abordou os argumentos de que
I)
o embargado aderiu voluntariamente ao PAMA-PCE;
II)
houve problema operacional;
III)
impossibilidade de condenação em honorários.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada de modo a dar integral provimento ao seu recurso de Apelação.

Contrarrazões de Id 16559715, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbram as omissões alegadas. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia. O julgado mencionou expressamente que o embargado aderiu ao Programa PAMA-PCE e consignou que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável na hipótese, de modo que
“
a relação, portanto, deve ser analisada sob a ótica da legislação civil, dos normativos que regem a previdência complementar e, principalmente, do regulamento do plano ao qual o apelado voluntariamente aderiu”.

Assim, restou estabelecido que, nada obstante as previsões contratuais, a validade da suspensão
“
condiciona-se à prévia e inequívoca notificação do beneficiário, a fim de constituí-lo em mora e oportunizar a purgação do débito. A ausência de notificação prévia para suspensão do plano viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, conforme preceitua o art. 422 do Código Civil”.

Outrossim, com relação à alegação de falha no sistema, asseverou o acórdão embargado:

[...] Ademais, além da ausência de envio dos boletos relativos ao período de inadimplência – boletos esses posteriormente adimplidos pelo apelado assim que retomado seu envio – a própria apelante admite em sua contestação (fls. 177/191) que, por uma "
falha do sistema de processamento de cobranças
", as despesas relativas à cirurgia foram, a princípio, "
indevidamente reembolsadas e isentadas de coparticipação
", vindo a ser cobradas do apelado somente 17 (dezessete) meses após o evento.

Tal conduta da apelante configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium)
, uma vez que, ao permitir a continuidade da utilização do plano e processar o reembolso inicial, gerou no apelado a legítima expectativa de que seu contrato estava regular. Surpreendê-lo mais de um ano depois com uma cobrança retroativa e integral, sob o argumento de uma suspensão da qual não foi notificado – e que nunca se concretizou faticamente, uma vez que os serviços não foram interrompidos – é conduta que afronta a boa-fé. [...]

Por fim, também não assiste razão à embargante quanto à alegada impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que restou totalmente vencida (art.85, CPC).

Não se verifica, assim, qualquer omissão relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Ademais, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.